Tribunal: TJES
Processo: 0008202-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008202-17.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA.
DEPOIMENTOS
DE POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra que condenou o acusado nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e,
(ii)
estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo pericial e boletim de ocorrência, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo.
A autoria delitiva resta demonstrada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais presenciaram o apelante com a sacola contendo os entorpecentes, observaram a prática de atos típicos de comercialização e realizaram a prisão após perseguição.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e suficiência do depoimento de policiais como meio probatório idôneo, desde que ausentes elementos que indiquem má-fé ou contradições relevantes, o que não se verificou nos autos.
A alegação de que o apelante seria apenas usuário não encontra respaldo na prova dos autos, sendo admissível, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a coexistência entre as figuras de usuário e traficante.
A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, reforçam a destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no HC 919.570/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, Julg. 15/09/2021, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008202-17.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL

Advogado(s) do reclamante: HAROLDO DE AMORIM BARROS, EWERTON ANDRADE CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, inclusa no Termo de Audiência do id 10755388.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 00:00 horas, na Travessa Rio Doce, bairro Hélio Ferraz, neste município, o denunciado Lucas Wagner Andrade Rangel trazia consigo 76 (setenta e seis) “pinos de cocaína” e 03 (três) “papelotes de cocaína”, 19 (dezenove) “unidades de haxixe”, 30 (trinta) “buchas de maconha” e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fl. 14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 15, acostados em ID nº35760235.

Revelam os autos que Policiais Militares em patrulhamento preventivo, foram abordados por um cidadão que informou que no local acima mencionado, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas e passou a descrição de um dos suspeitos que supostamente estaria realizando a comercialização.

Consta dos autos que, chegando no local, os militares avistaram o denunciado, que correspondia com as informações passadas, em posse de uma sacola, que ao perceber a aproximação da Guarnição, largou a referida sacola no chão e empreendeu fuga. Diante disso os Policiais realizaram incursão a pé e seguiram o denunciado por 150 metros, até uma casa abandonada onde ele entrou e tentou fugir pelo telhado, vindo a sofrer uma queda, momento em que foi alcançado e detido.

Consta ainda que, procedida a revista pessoal ao denunciado, foi encontrado com ele R$ 70,00 (setenta reais) em espécie. Recuperada a sacola dispensada foram encontrados 76 (setenta e seis) “pinos de cocaína” e 03 (três) “papelotes de cocaína”, 19 (dezenove) “unidades de haxixe”, 30 (trinta) “buchas de maconha” e R$ 100 (cem reais) em espécie, razão pela qual o denunciado foi conduzido à Delegacia para demais providências.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
incurso na sanção penal descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante
LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto para início de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção,
fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de
perigo presumido
, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou inconteste por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Boletim Unificado, todos inclusos no id 10755074, e ainda, pelo Laudo de Exame Químico do id 10755378,
bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
,
tanto
perante a autoridade policial (
termo de declaração
incluso
no id 10755074),
quanto em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado n
o id 10755388
)
,
negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante, mas apenas um usuário
que estava no local para adquirir entorpecentes
.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, que demonstram que o réu estava, de fato, comercializando drogas.

Nesse particular, destaco que o Policial Militar Isaque Alves Rocha, ao prestar suas declarações em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 10755388), declarou o seguinte:

QUE me recordo vagamente dos fatos;
que lembro que a gente recebeu informação de que estaria tendo uma movimentação de drogas, pessoal vendendo e comprando e a gente foi averiguar; que chegando de longe a gente conseguiu ver que as características que tinham passado pra gente, batiam, e quando a gente chegou mais perto pra poder fazer a abordagem o indivíduo se evadiu, conseguiu ser capturado e dentre as coisas que estavam com ele no momento que a gente tentou fazer a abordagem estava o material que foi apresentado na Delegacia
; que eu me recordo que ele viu e me passou no rádio; que eu mesmo não me recordo de ter visto não; que eu consegui efetuar a detenção dele pra poder levar ele até a Delegacia;
que ele correu por um beco meio apertado e tentou pular por cima de uma casa e nisso que ele estava tentando pular por cima de uma casa e eu consegui segurar ele pela perna e ele acabou caindo, em seguida eu o algemei e levamos ele para a viatura; que vi a droga que foi apreendida e era bastante coisa; que as drogas estavam todas divididas, bem porcionadas e bem embaladas já
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar José Naildo da Silva Júnior, na esfera judicial (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 10755388). Vejamos:

[...]
que a guarnição estava em patrulhamento no bairro Hélio Ferraz, quando fomos parados pro um transeunte, que não quis se identificar, que perto do muro da Vale estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes e que o indivíduo era branco, baixo e de tatuagens; que a guarnição desembarcou próximo ao local da denúncia e caminhamos para um local estratégico; que eu me separei do meu parceiro, mantendo contato via rádio, onde eu visualizei o indivíduo, posteriormente identificado como LUCAS, com uma sacola na mão e por diversas vezes ele transitava no beco, ele ia e voltava no beco e com ele, deu pra visualizar algumas vezes que outros indivíduos que estavam próximos a ele entregavam dinheiro e ele entregava um objeto de dentro da sacola aos indivíduos; que quando eu comecei a me aproximar, com o intuito de efetuar a abordagem, o réu dispensou a sacola no chão e correu, momento em que deu pra visualizar que dentro da sacola que ele dispensou, havia quantidade de entorpecentes
; que eu informei ao meu parceiro, a direção em que o réu estava tentando fugir, onde foi possível o meu parceiro efetuar a abordagem; que o réu pulou o muro de uma residência abandonada e caiu do telhado; que meu parceiro que efetuou a prisão; que no momento que ele correu, eu recolhi o material que foi dispensado e meu parceiro deteve ele; que perto dele haviam dois ou três indivíduos que conseguiram fugir [...] que era uma sacola plástica;
que ele estava segurando a sacola e dispensou quando me viu e correu; que meu parceiro veio ao meu encontro
; que não me recordo se o LUCAS falou alguma coisa; que as drogas estavam prontas e embaladas para comércio; que eu já conhecia ele, já tinha feito abordagem;
que as informações que tínhamos era que o LUCAS gerenciava o tráfico local; que ele pertencia à facção criminosa PCV do bairro da Penha; que a atuação dele era gerenciar o tráfico ali em Hélio Ferraz; que me recordo que tinha maconha, haxixe
”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. III –
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes
. IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]. 1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito
–
prisão efetuada por policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que flagraram o agravante e o corréu comercializando entorpecentes
–,
além da apreensão de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e de significativa quantidade de diferentes entorpecentes
–
561 porções de cocaína, pesando 123,59 g; 104 porções de crack, pesando 1.264 g; e 162 porções de maconha, pesando 216,6 g
–,
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
.
[...
]
(AgRg no HC n. 919.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece
m
prosperar.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)